Tribunal: TJBA
Processo: 8061907-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061907-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (
SCR/SISBACEN
).
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE O REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO BANCO CENTRAL
. DISTINÇÃO ENTRE SCR E CADASTROS DE INADIMPLENTES (SPC/SERASA). NATUREZA RESTRITIVA DO SCR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DO REGISTRO LIMITADA AO PRAZO DE 5 ANOS OU À PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8061907-79.2024.8.05.0001
ANO: 2025

SÚMULAS/PRECEDENTES CITADOS:

STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/09/2017.

TJBA, Apelação Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022.

CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
apelação cível interposta por JAIME DE ALMEIDA PENA JÚNIOR
contra a sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face do
BANCO CBSS S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o juízo a quo determinou apenas a exclusão do registro da dívida do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), se constatada a manutenção por período superior a cinco anos ou em caso de prescrição, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando a configuração de danos morais em razão da
ausência de prévia notificação pela instituição financeira acerca da inserção de seus dados no SCR/SISBACEN
, o que teria lhe causado constrangimento e impedido o adimplemento tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se a ausência de notificação prévia acerca do registro de operações de crédito no
SCR/SISBACEN
configura ato ilícito ensejador de danos morais; e

(ii)
determinar a possibilidade de exclusão dos dados do consumidor do referido sistema, considerando o prazo de cinco anos ou a ocorrência de prescrição do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da natureza do SCR/SISBACEN e da exigência de notificação prévia:
O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa, pois seu conteúdo abrange tanto informações positivas quanto negativas sobre operações de crédito, sendo de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022 do Banco Central. Embora haja obrigação de prévia comunicação ao consumidor, essa notificação não precisa ser individualizada a cada novo registro.

Da ausência de dano moral in re ipsa:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de notificação prévia para registros no SCR/SISBACEN não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), exigindo-se a demonstração concreta de prejuízo sofrido, o que não foi evidenciado pelo autor nos autos.

Do prazo máximo de permanência dos dados:
O Código de Defesa do Consumidor (art. 43, §§ 1º e 5º) e a jurisprudência consolidada estabelecem que a manutenção de informações em cadastros restritivos de crédito, como o SCR/SISBACEN, deve observar o prazo máximo de cinco anos ou a consumação da prescrição do débito, o que ocorrer primeiro.

Da necessidade de exclusão dos dados após o prazo legal:
A exclusão dos dados do consumidor, quando ultrapassado o prazo quinquenal ou consumada a prescrição da dívida, é medida que decorre da aplicação direta da legislação consumerista, devendo ser mantida a determinação de exclusão nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para
determinar a exclusão dos dados do consumidor do SCR/SISBACEN
após o decurso do prazo de cinco anos ou da consumação da prescrição, mantendo-se a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. O registro de informações de operações de crédito no SCR/SISBACEN, ainda que sem prévia notificação específica a cada lançamento, não configura ato ilícito, por se tratar de obrigação legal das instituições financeiras."

"2. A ausência de notificação prévia não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo."

"3. O prazo máximo de manutenção de informações pessoais no SCR/SISBACEN é de cinco anos, contados da data do vencimento da obrigação, ou até a consumação da prescrição, o que ocorrer primeiro."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 43, §§ 1º e 5º; CC/2002, art. 189; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 12/09/2017; TJBA, Apelação Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.

8061907-79.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como, Apelante,
JAIME DE ALMEIDA PENA JÚNIOR
, e, como Apelado,
BANCO CBSS S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07